Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AGRAVADO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO. RECURSO DO AGRAVANTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva que havia condenado o ente público ao pagamento de diferenças relativas à correção da base de cálculo de adicional noturno, referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à contagem do prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva, à necessidade de prévia liquidação e à fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade quanto à necessidade de prévia liquidação, pois o acórdão embargado apreciou detidamente os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados, inclusive Súmulas 150 e 383 do STF e entendimento do STJ. O mero inconformismo com a conclusão adotada não configura vício apto a ser sanado por embargos de declaração.
4. Verificado vício de omissão no acórdão objurgado, visto que o provimento do recurso, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a prescrição executória e, por conseguinte, extinguir o cumprimento de sentença, faz incidir a verba honorária sucumbencial implicitamente abrangida no art. 85, §1o, do CPC. Precedentes.
5. Configurada a utilização dos embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória, impõe-se a aplicação de multa ao exequente/embargante de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração do exequente conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
7. Embargos de declaração do executado conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, devidos pela parte exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; art. 1.022; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. STF, Súmula 383. STJ, REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, p. 21/10/2011. STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.092.709/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, p. 21/11/2022. STJ, AgInt no REsp 1653395/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, p. 2/10/2018. TJDFT, Acórdão 1337980, 07504105420208070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 19/5/2021. TJDFT, Acórdão 1272485, 07119128320208070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 20/8/2020. TJDFT, Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 4/11/2019. TJDFT, Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 30/1/2020.